Tribunal: TJPA
Processo: 0002073-45.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002073-45.2015.8.14.0133

APELANTE: JOSE ADILSON ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: ROSINETE RODRIGUES NORONHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E ALIMENTOS – APELANTE REVEL – MINORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE -
O EMPREGO FORMAL NÃO CONDIZ À BALIZA HÁBIL A MENSURAR A HIPÓTESE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO IMÓVEL DA PARTILHA – PROVA TRAZIDA EM SEDE RECURSAL QUE SE AFIGURA INAPROPRIADO – ELEMENTO PROBATÓRIO NÃO APRESENTADO EM MOMENTO E TEMPO OPORTUNOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
JOSÉ ADILSON ALMEIDA RODRIGUES,
em face da sentença (ID nº
16581900)
proferida
pelo M.M.
Juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido exordial para decretar o divórcio do ex-casal Rosinete Rodrigues Noronha e José Adilson Almeida Rodrigues.

Em suas razões recursais (ID nº 16581904), o apelante aponta a inobservância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na fixação dos alimentos no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, bem como se irresigna quanto à partilha de bens do ex-casal,

requerendo a reforma da sentença para fins de excluir da partilha o imóvel situado na Rua Santiago, Quadra 04, Casa 08, Bairro Decouville, CEP 67200-000 e minoração para 34,5% (trinta e quatro inteiros e cinco décimos por cento) do salário-mínimo.

Expõe que se encontra desempregado, sustenta ainda que, o imóvel referenciado pertence à sua genitora.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 16581912) a parte apelada refuta os argumentos expostos nas razões recursais.

Consta no ID nº 19364867, parecer da D. Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à necessidade de minorar os alimentos fixados, bem como excluir um imóvel pertencente ao ex-casal, Rosinete Rodrigues Noronha e José Adilson Almeida Rodrigues.

Nessa senda, de relevo sopesar que, conforme certidão vinculada ao ID nº 16581893 – PDF n 01, o recorrente foi citado, contudo, o prazo para a apresentação da contestação expirou em 12/07/2016 sem que tenha sido apresentada a defesa.

Considerando os elementos comprobatórios acostados exclusivamente no momento em que foi interposto o presente recurso, o D. Representante do Parquet, acerca unicamente dos alimentos, tracejou ponderação no seguinte sentido:

“(...)
tomando por base a comprovação de que o apelante está efetivamente desempregado, entendo que os alimentos devem ser minorados para 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo, de forma a respeitar a regra estabelecida no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, resguardada a possibilidade de a quantia ser revista em função de alteração da situação laboral do recorrente. (...)”

Com efeito,
ainda que a decretação da revelia implique apenas na presunção de veracidade das alegações autorais sobre fatos, nos termos do art. 344 do CPC, é imperioso anotar que, além da parte autora ter constituído seu direito de forma satisfatória, houve o transcurso do momento próprio para a juntada de prova documental pelo réu, que é no ato de contestar (art. 434 do CPC), razão pela qual não seria possível o cabimento da previsão contida no art. 349 do CPC que autoriza a produção de provas pelo réu revel, pois para tanto seria necessário que o ato fosse praticado “a tempo”, o que não ocorreu.

Assim, necessário ponderar que,
são presumidas as necessidades do filho menor, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada.

Compulsando os autos, verifica-se que, na sentença, os alimentos foram fixados no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo em caso de desemprego.

Nesse desiderato, a pretensão relativa à minoração da prestação alimentícia,
em que pese a argumentação do recorrente, afiguram alegações desprovidas de provas, sendo certo que
o emprego formal não condiz à baliza hábil a mensurar a hipótese de redução dos alimentos
, sob pena de gerar risco ao pleno desenvolvimento do menor, muito o mais ao se ter por norte que a atuação do apelante no mercado informal (“desempenha atividades laborais de forma autônoma e esporádica” – sic apelação – id nº 16581904, quarto parágrafo), não se vislumbra hipótese determinante à redução perseguida, tendo e vista a observância dos princípios do
melhor interesse da criança e do adolescente e sua proteção integral
.

Consoante ensina Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald acerca dos parâmetros da necessidade e da possibilidade na seara alimentícia:

“A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante. Deve ser provada por quem pleiteia os alimentos e não se restringe à alimentação e saúde, envolvendo, por igual, a educação e a moradia, além do lazer e das atividades intelectuais.

De outro lado, a capacidade do devedor deve ser considerada a partir de seus reais e concretos rendimentos, podendo o juiz se valer, inclusive, da teoria da aparência. (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol. 6. 7ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 733).”

Atento à necessidade da proporcionalidade, assim leciona Rolf Madaleno:

"em regra, quanto maior o nível econômico daquele que presta os alimentos, maior

também será a quantia de alimentos a ser proporcionada, porque os alimentos devem ser compatíveis com a condição social dos figurantes da relação alimentar" (MADALENO, Rolf. Manual de Direito de Família. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 389).

De igual modo, não foram produzidas no momento oportuno, provas que arrimem a alegação no sentido de que o imóvel situado na Rua Santiago, Quadra 04, Casa 08, Bairro Decouville, CEP 67200-000 pertence genitora do recorrente, consubstanciando o IPTU vinculado ao ID nº 16581908, inapropriada, vez que trazida em sede recursal, nesta apelação.

Em corroboração, a jurisprudência:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação reivindicatória, fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada do bem que se encontra em posse de terceiro, cabendo ao reivindicante comprovar o domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta. 2. A juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária, à disposição do art. 434 do CPC. 3. Nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO 01849643020148090029, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Assim, com vênia ao pronunciamento do D.
Parquet
, entendo que não merece provimento o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024